Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. PROVA. DESNECESSIDADE DO LAUDO. SÚMULA 598 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se ao ônus probatório, mediante perícia, para verificação de cardiopatia grave, de modo a assegurar (ou não) o direito à isenção do imposto de renda em seus proventos e à restituição dos valores descontados em sua remuneração.
2. O laudo médico aponta quadro de miocardioparia grave relacionada a arritmia atrial, taquicardiomiopatia decorrente de quadro de fibrilação atrial, e que o paciente faz acompanhamento regular no ambulatório de cardiologia apresentando fibrilação atrial paroxística com diminuição da função miocárdica relacionada à arritmia, necessitando do uso de medicamentos cronicamente.
3. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, é isento do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores, dentre outras patologias, de cardiopatia grave.
4. Está sedimentado na jurisprudência pátria, inclusive com entendimento sumulado pelo STJ, a desnecessidade de laudo oficial para a constatação da moléstia grave, bastando, para tanto, laudo particular. (Súmula 598 STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
5. Recurso conhecido e não provido.